Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. NÃO COMRPOVADO. IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR UMA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Se os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
2. Não há falar em absolvição pelo crime de desacato, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o acusado, efetivamente, desacatando os policiais militares no exercício de suas funções e em razão delas ao proferir xingamentos, sendo as ofensas confirmadas em juízo, bem como os ameaçou, mantem-se a condenação.
3. Para o reconhecimento do delito de ameaça, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível a presença de elemento subjetivo consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave, o que não se verificou na espécie.
4. Recursos conhecidos e não providos.